Tribunal: TJSP
Processo: 2067881-91.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração – Apresentação de duas insurgências em face da mesma decisão – Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado – Princípio da unirrecorribilidade recursal – Preclusão consumativa – Recurso prejudicado.